Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE ICMS-ST. OPÇÃO PELO PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público e extinguiu o feito por inadequação da via eleita.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de indébito tributário por meio de precatório é cabível quando a sentença concessiva da segurança reconheceu expressamente o direito à restituição na forma de creditamento; (ii) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida no mandado de segurança transitou em julgado reconhecendo expressamente o direito à restituição sob a forma de creditamento, ou seja, por meio de compensação tributária, não cabendo sua modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A ausência de impugnação à sentença que limitou a restituição à via compensatória caracteriza manifestação tácita da opção do contribuinte prevista na Súmula 461 do STJ e no REsp 1.114.404/MG (Tema 228), o que inviabiliza a adoção de outra forma de execução.
5. A compensação de tributos recolhidos a maior deve ser submetida à análise da autoridade administrativa competente, conforme o procedimento previsto pela Receita Federal e disciplinado pela Solução de Consulta COSIT no 164/2023, não sendo possível executá-la judicialmente nos moldes pretendidos pelos apelantes.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.191) afasta a exigência do art. 166 do CTN nas hipóteses de substituição tributária para frente, reconhecendo ao substituído o direito de pleitear a restituição da diferença de ICMS-ST quando o preço real da operação for inferior à base de cálculo presumida.
7. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1232, não se admite a fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança individual, ainda que haja efeitos patrimoniais.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O estabelecimento expresso em sentença transitada em julgado da restituição de indébito por meio de creditamento inviabiliza a execução do crédito tributário por meio de precatório, sob pena de violação à coisa julgada.
2. O contribuinte substituído possui legitimidade para pleitear a restituição de ICMS-ST recolhido a maior, sendo inaplicável o art. 166 do CTN quando o preço real da operação for inferior à base de cálculo presumida.
3. Não são cabíveis honorários advocatícios em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que da decisão resultem efeitos patrimoniais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CTN, art. 166; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 461; STF, RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.08.2015 (Tema 831); STJ, REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2010 (Tema 228); STJ, REsp 2.053.306/MG, 2.053.311/MG e 2.053.352/MG, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1232); STJ, REsp 2.034.975/MG, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 14.08.2024 (Tema 1191).